Tribunal: TJPA
Processo: 0802743-22.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802743-22.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

AGRAVADO: TECLA CALANDRINE DE AZEVEDO MARTINS, VIVIANE DE AZEVEDO MARTINS, TANIA DE AZEVEDO MARTINS, GILBERTO DE AZEVEDO MARTINS, MARKO - ENGENHARIA COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, JH ENGENHARIA EMPREEDIMENTOS LTDA, CONDOMINIO DO ED RIO TIBRE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU REQUERIMENTO DE LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AOS TERMOS DA APÓLICE DE SEGURO. SENTENÇA IMPÔS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EXECUTADAS, INCLUINDO A SEGURADORA AGRAVANTE, NA REPARAÇÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELOS AUTORES. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SEGURADORA JULGADA, SENDO QUE NÃO RESTOU RECONHECIDA A LIMITAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação ordinária por perdas e danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença (proc. nº 0009802-19.2005.8.14.0301), execução iniciada por TECLA CALANDRINE DE AZEVEDO MARTINS, VIVIANE DE AZEVEDO MARTINS, TANIA DE AZEVEDO MARTINS e GILBERTO DE AZEVEDO MARTINS em face do ora recorrente e demais executados.

A decisão agravada indeferiu pedido de limitação de valores da condenação que sofreu, nos seguintes termos:

“(...)

3) Quanto ao pedido de Allianz Seguros S/A (fls. 904 e ss.), esclareço que condenação, em sentença, foi clara quanto a responsabilidade dos Requeridos, qual seja, SOLIDÁRIA. Nesse passo, considerando o trânsito em julgado da sentença, segue indeferido o pedido de limitação de valores, nos termos do art. 275 do CC/02, cabendo, caso queira, ao co-devedor, intentar regresso contra quem direito, nos termos do art. 283 do CC/02 (Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, as partes de todos os co-devedores)”

No recurso, alega excesso de execução, pois em nenhum momento os exequentes buscaram reparação pela prática de ato ilícito da agravante. Diz que os exequentes buscaram reparação civil pelos prejuízos materiais e morais decorrentes da construção do Edifício Rio Timbre, cujo responsável pela obra era o segurado Marko Engenhria. Argui que ingressou na lide na qualidade de seguradora do segurado Marko Engenharia para fins de pagamento de eventual condenação nos limites da cobertura da apólice e não de forma indiscriminada. Defende que em razão do contrato celebrado com Marko Engenharia a sua solidariedade deve ser condicionada aos limites, teto da cobertura contratada, sob pena de desvirtuar o contrato de seguro, sob pena de violar a Súmula 537 do STJ, a qual é clara ao informar que a responsabilidade da seguradora se limita à apólice contratada e, em hipótese alguma, pode ultrapassar a garantia nela fixada.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e determinar que a solidariedade da agravante seja nos limites contratuais.

Contrarrazões apresentadas no ID 1998993 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por força da Ordem de Serviço nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste E. Tribunal, coube-me a relatoria do recurso por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pela Seguradora agravante para limitar a execução da sentença aos limites da apólice do contrato de seguro firmado com a empresa Marko Engenharia Comércio Imobiliário Ltda.

Na decisão agravada, observa-se que os fundamentos para o indeferimento foi o fato de que a condenação solidária imposta pelos réus na sentença transitou em julgado, não sendo possível a limitação dos valores nesse momento processual, cabendo à seguradora, se quiser, ingressar com ação de regresso posteriormente.

Analisando atentamente os termos da sentença e do acórdão que a manteve, entendo não existir razões para modificação da decisão guerreada.

Na sentença, restou reconhecida a responsabilidade solidária das empresas demandadas na reparação pelos danos materiais e morais experimentados pelos autores, ora agravados, durante a construção do Edifício Rio Tibre, localizado na Rua Três de Maio nº 941, que confrontava com o imóvel de propriedade dos exequentes, sendo que nesse
decisum
nada foi mencionado acerca da observância dos limites previstos na apólice do contrato de seguro firmado com Marko Engenharia.

Segue transcritos trechos da sentença que tratam sobre essa questão (ID 1624047 – pág. 49 a 52):

“Desta forma, cotejando os dispositivos legais com os termos do laudo pericial,
tenho que a dona da obra (primeira requerida), a empresa de seguro e a empresa de engenharia contratada são responsáveis pelos danos ocasionados na propriedade dos Requerentes, uma vez que contribuíram para os dissabores ocorridos na propriedade danificada
.

(...)

Com supedâneo nos entendimentos postados,
tenho que as Requeridas
, com exceção do Condomínio do Edifício Rio Tibre,
devem ser responsabilizadas de forma solidária
, uma vez que o Código de Processo Civil prevê a referida responsabilidade.

(...)

Isto posto e mais o que dos autos constam,
julgo totalmente procedente
a ação de indenização por perdas e danos materiais e morais, com pedido de tutela antecipada proposta por Tecla Calandrini de Azevedo Martins, Viviane Azevedo Martins, Tania Azevedo Martins e Gilberto Azevedo Martins em face de Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda, AGF Brasil Seguradora e JH Engenharia Empreendimentos Ltda, nos termos do art. 186, do Código Civil, eis que restou provado os danos alegados pelos Requerentes, via de consequência,
condeno os Requeridos
Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda,
AGF Brasil Seguradora
e JH Engenharia Empreendimentos Ltda
de forma solidária
ao pagamentos dos danos morais elencados pelos Requerentes, no importe de 150 salários mínimos que totaliza R$76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais) e correção monetária (INPC/IBGE) a partir da data da referida sentença. No que tange aos danos materiais, determino a liquidação dos danos efetivamente ocorridos no imóvel, nos termos do art. 475-C do Código de Processo Civil, o referido obtido valor deverá ser atualizado com juros de (1% ao mês) e correção monetária (INPC/IBGE) também a partir da referida sentença.”

Irresignada com a sentença, a ora agravante interpôs apelação que, dentre outras pretensões, objetivava a reforma da sentença para ver reconhecida a limitação estabelecida na apólice, conforme se observa no ID 162407 – pág. 80, 81 e 96. No entanto, no julgamento do referido recurso, a sentença foi mantida em todos os seus termos.

Importante destacar que no trecho do voto condutor que manteve a sentença, a então Relatora nada alterou as conclusões exaradas pelo juízo singular e acrescentou o seguinte (ID 1624048 – pág. 38 a 40):

“Assim, entendo não ser devida qualquer modificação na sentença guerreada, já que fica claro que Marko contratou AGF para segurar o negócio através de uma apólice de seguro, sendo que esta cobriria eventuais danos causados ao moradores confinantes da obra, os mesmos danos que ambos reconheceram existir e a seguradora por sua vez contratou a construtora JH Engenharia para retificar os danos e passado todo esse tempo nada foi feito para as reparações cocorram (sic),
não importando assim qual o nível ou a ordem dos acionados para responder solidariamente pelas lesões
.”

Diante de todo esse contexto, não há como inferir que o juízo
ad quem
tenha imposto qualquer limitação à responsabilidade da seguradora, até mesmo porque a sentença desafiada pelo recurso de apelação interposta pela Seguradora foi mantida na íntegra, não tendo o ora agravante levado sua irresignação para instância superior.

Não desconheço que a Súmula 537 do STJ orienta que nas ações indenizatórias, a seguradora pode ser condenada ao pagamento da reparação de forma direta e solidária junto com o segurado nos limites da apólice, contudo, o presente caso comporta peculiaridade ímpar, posto que a questão acerca da limitação da responsabilidade da seguradora restou discutida no recurso de apelação por ela interposto, porém rechaçada pela Câmara julgadora da época, tendo o acórdão transitado livremente em julgado, não sendo possível, em sede de cumprimento do título executivo judicial, rediscutir tal matéria sob pena afronta à coisa julgada, decorrente do princípio da segurança jurídica.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 06 de abril de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/04/2021